Tribunal: TJDFT
Processo: 0700132-12.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS SérgioRocha Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0700132-12.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: UNIMED SEGUROS SAUDE S/A APELADO: MARILENE FERREIRA SANTIAGO, BEM BENEFICIOS ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA, EDUARDO FERREIRA SANTIAGO FAGUNDES, MICHELLE FERREIRA SANTIAGO D E C I S Ã O EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO E APELO PREJUDICADO Trata-se de apelação interposta pela ré, Unimed Seguros Saúde S/A, contra sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos formulados pelos autores, Marilene Ferreira Santiago e Geraldo Feliciano Santiago, para condená-la a restabelecer o plano de saúde contratado ou à contratação de outro plano na modalidade individual ou familiar, com as mesmas condições de cobertura e rede credenciada (ID 31268180). Todavia, verificado o falecimento dos autores (ID 32889853), e em se tratando de direito personalíssimo, extingo o processo sem resolução de mérito (CPC/2015 485 IX) e julgo prejudicada a apelação do réu. Por força do princípio da causalidade, mantenho a sucumbência fixada na sentença para ambas as partes. P. I. Aguarde-se o trânsito em julgado, certifique-se e baixem-se os autos. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator